Tribunal: TJMT
Processo: 1044540-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044540-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DANIEL DE PAULA GARCIA - CPF: 311.731.280-34 (APELADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Com a devida vênia, tendo em vista que houve o declínio de competência, voto apenas para não incidir os honorários sucumbenciais nesta sede recursal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1o GRAU – EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL NÃO SE APLICA O
TEMA N° 1002 DO STF

– PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE C/C APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95 (ARTIGO 27 DA LEI 12.153/2009)

–
IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou os presentes autos a esta Colenda Turma Recursal, com fulcro no Tema no 1 do TJMT, o qual fixou a Tese de que:
“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

2. O ordenamento jurídico por meio do Tema n° 1002 do STF dispõe que a: “
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
”, por meio do Leading Case RE 1140005, firmando a Tese de que: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

3. Em sede de Juizado Especial Fazendário em razão do Princípio da Especialidade c/c aplicação subsidiária da Lei 9.099/95 (artigo 27 da Lei 12.153/2009) se aplica o artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95, dispondo que em “
primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado”.

4. A Juíza da Vara Especializada de Execução Fiscal - Gabinete II - Fazenda Pública Estadual homologou a desistência da ação, bem como “
Custas a cargo da parte autora. Sem condenação em verba honorária
”
(id. 185378651).

5.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

6.

O reclamado
Estado De Mato Grosso

em seu Recurso de Apelação pleiteia a fixação dos honorários advocatícios em seu favor, pelos fundamentos apresentados em seu recurso. Em contrapartida, a parte reclamante pleiteia o improvimento do Recurso de Apelação.

7. Analisando detalhadamente os autos, pelas razões expostas alhures, impõem-se a improcedência dos honorários advocatícios em 1o grau.

8. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1o GRAU – DEFENSORIA PÚBLICA – EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL NÃO SE APLICA O TEMA 1002 DO STF – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE C/C APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95 (ARTIGO 27 DA LEI 12.153/2009) – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 0001263-54.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) e
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (N.U 1016971-20.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023).

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e improvido.

11.
Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

12. O recorrente (reclamado) independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC:
“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM
”.

13
. Condeno o recorrente
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024